Tribunal: STF
Processo: ARE 1399930
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PRELIMINAR. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. DESCABIMENTO. IRRELEVÂNCIA DO BENEFÍCIO PATRIMONIAL A SER OBTIDO PELOS IMPETRANTES. PARTICULARIDADE PROCESSUAL DO MANDADO DE SEGURANÇA. PRECEDENTES DO STF E DO STJ. REJEIÇÃO. Como se sabe, o Mandado de Segurança não é substitutivo de Ação de Cobrança, conforme explicitado na Súmula 269 do STF, daí ser irrelevante o benefício patrimonial que obterá a Impetrante, se reconhecida a ilegalidade ou abusividade do ato de autoridade questionado. Tanto é verdade, que o valor dado à causa em Mandado de Segurança não tem importância seja para a fixação da competência do Juízo, porque esta se define pela categoria da autoridade coatora e pela sua sede funcional, seja para fins de balizamento para arbitrar honorários advocatícios, visto o disposto na Súmula nº 512 do STF e artigo 25 da Lei nº 12.016/2009. PRELIMINAR. PEDIDO DE REVOGAÇÃO OU CONCESSÃO PARCIAL DA JUSTIÇA GRATUITA. QUESTÃO ANALISADA DE OFÍCIO PELO RELATOR. DECISÃO MONOCRÁTICA DETERMINANDO O PAGAMENTO INTEGRAL DAS CUSTAS PELOS AUTORES. PERDA DO OBJETO. REJEIÇÃO. Com relação a preliminar de revogação da Justiça Gratuita, tal questão restou prejudicada, pois já foi alvo de exame, conforme se verifica da Decisão de Id. 2584596, quando foi indeferido o aludido benefício e determinado o pagamento integral das custas, medida prontamente cumprida pelos Impetrantes, de acordo com o comprovante de pagamento encartado no Id. 2636883. PREJUDICIAL DE MÉRITO. DECADÊNCIA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PRAZO RENOVADO A CADA PRESTAÇÃO NÃO CUMPRIDA. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 85 DO STJ. PRECEDENTES DO TJPB. REJEIÇÃO (...)



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, X e XIV e 40 §§ 2º e 8º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário com Agravo nº 1306014 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 1129), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado 24/03/2021.



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 20 de outubro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente